Tribunal: TRF3
Processo: 5032168-71.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
404/1006)

5032168-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032168-71.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BRUNA MEDARDONI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS - SP482546-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUANA LENZI BUENO - PR114114-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EVALDO CICERO BUENO - PR44219-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PATRICIA EMILIA GOMES RIBAS - PR72910-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INCRA. GDARA. ART. 22, §1o, I, DA LEI No 11.090/2005. MÉDIA DOS ÚLTIMOS 60 MESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do INCRA, que rejeitou impugnação, homologou cálculos da contadoria no valor de R$ 189.953,01, relativos à GDARA, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor cobrado e o valor homologado.

2. A controvérsia decorre da execução do acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0022352-43.2012.4.03.6100, que reconheceu o direito à GDARA no valor de 100 pontos no período de março/2008 a abril/2012 e determinou, para período posterior, a observância do art. 22 da Lei no 11.090/2005.

3. A agravante sustenta incorreção na média de pontos aplicada a partir de maio/2012, defende a inaplicabilidade de redutor proporcional e requer honorários advocatícios no cumprimento individual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se, para o período posterior a abril/2012, a média da GDARA deve ser calculada com base nos 60 meses anteriores ao pagamento, nos termos do art. 22, §1o, I, da Lei no 11.090/2005, ou segundo a média indicada pela exequente; (ii) saber se é possível rediscutir critérios de implantação da gratificação em folha no âmbito do cumprimento de sentença; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação integralmente acolhida.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento de sentença está adstrito aos limites da coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e do art. 525 do CPC.

6. O título executivo determinou que, para o período posterior a abril/2012, fosse observado o art. 22 da Lei no 11.090/2005, com cálculo da média dos valores recebidos nos últimos 60 meses.

7. Consta dos autos que, no período de 05/2007 a 02/2008, a beneficiária recebeu GDARA correspondente a 30 pontos, nos termos do art. 22, II, da Lei no 11.090/2005, pois ainda não havia completado 60 meses de percepção da gratificação.

8. A contadoria judicial apurou média de 88,33 pontos, considerando os 60 meses anteriores ao pagamento, em conformidade com o título executivo.

9. A conta elaborada pela contadoria, órgão auxiliar do juízo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser adotada quando em consonância com a coisa julgada.

10. Não cabe, em cumprimento de sentença, ampliar o título para adotar período de apuração diverso do determinado ou afastar critérios expressamente previstos na Lei no 11.090/2005.

11. O pedido relativo à implantação da gratificação em folha não integrou o objeto do cumprimento de sentença originário, que se limitou à cobrança de valores pretéritos.

12. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, são devidos honorários advocatícios em favor do exequente, ainda que não haja impugnação acolhida, conforme a Súmula 345 e o Tema 973 do STJ.

13. A fixação deve observar os limites do art. 85, §§3o e 11, do CPC, tendo como base a quantia homologada.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. No cumprimento individual de sentença coletiva, a média da GDARA a ser incorporada após abril de 2012 deve observar o art. 22, §1o, I, da Lei no 11.090/2005, considerando os 60 meses anteriores ao pagamento, em conformidade com o título executivo. 2. É inviável, em cumprimento de sentença, rediscutir critérios não previstos na coisa julgada. 3. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação acolhida, nos termos da Súmula 345 e do Tema 973 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 40, §8o; CPC, art. 85, §§3o, 5o, 7o e 11; CPC, art. 86; CPC, art. 525; Lei no 11.090/2005, art. 22, §1o, I e II; EC no 41/2003; EC no 47/2005, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 0038488-19.2011.4.03.0000, Segunda Turma, j. 10/10/2019; TRF3, AI 5009724-25.2017.4.03.0000, 2a Turma, j. 22/07/2019; TRF3, AI 5012884-48.2023.4.03.0000, Primeira Turma, j. 29/02/2024; TRF3, AI 5000840-94.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 22/02/2024; STJ, Tema 409; STJ, Tema 410; STJ, Tema 973; STJ, Tema 1190; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 587; STJ, Tema 408; STJ, Súmula 345; STJ, Súmula 519; STF, Súmula Vinculante 47; STF, Tema 18; STF, RE 420816.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032168-71.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BRUNA MEDARDONI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS - SP482546-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUANA LENZI BUENO - PR114114-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EVALDO CICERO BUENO - PR44219-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PATRICIA EMILIA GOMES RIBAS - PR72910-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA MEDARDONIcontra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido contra o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (transcrição parcial):

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a decisão embargada restou suficientemente clara e fundamentada com relação à questão posta em tela.

No que tange à alegação de omissão quanto à implantação em folha, não assiste razão à exequente, uma vez que consoante fichas financeiras juntadas pela própria parte aos autos no id 242813770, tal medida já foi implantada.

No que se refere alegação de omissão quanto à aplicabilidade da proporcionalidade, na decisão id 367232969 constou: "Com efeito, verifico que a beneficiária recebeu, no período de 05/2007 a 02/2008, o valor de R$ 477,60, a título de GDARA (ID 242813770), valor esse que correspondia a 30 pontos (R$ 477,60 = 30 pontos x R$ 15,92, conforme anexo V, Lei no 11.090/2005). Assim, tem razão a contadoria, não sendo aplicável o raciocínio sustentado pela parte exequente de que o período de apuração da média é o de 03/2008 até 02/2013.

Ressalte-se que não há no título exequendo qualquer menção ao início da apuração, sendo certo que a apuração sempre deve considerar os 60 meses anteriores ao pagamento.

Ademais, como a aplicação dos 30 pontos se coaduna com a previsão do inciso II do art. 22 da Lei no 11.090/2005, com redação vigente à época, pois, para o período, a beneficiária ainda não tinha completado os 60 meses de recebimento da gratificação, os cálculos da contadoria (ID 340949714) estão em harmonia com a coisa julgada e, portanto, devem prevalecer, resultando na aplicação, para o período posterior a 04/2012, a média de 88,33 pontos." (grifos do original)

Assim, tendo sido o valor calculado nos termos do anexo V da Lei 11.090/05, não há falar em omissão quanto à proporcionalidade.

Quanto à alegação de contradição sob fundamento de que os embargos foram julgados improcedentes, porém a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recaiu somente sobre a parte exequente, verifica-se que a parte exequente apresentou cálculos no valor de R$ 253.562,49, sendo que foi acolhido o valor apresentado pela contadoria no valor de R$ 189.953,01, valor este ligeiramente superior ao apontado pela devedora (R$ 189.625,83) (id 340949714). Assim, de rigor a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o efetivamente acolhido, fato que por si só já afasta a alegação de contradição.

Dessa forma, tendo a decisão embargada enfrentado as questões supramencionadas, não vislumbro a existência de qualquer vício ensejador de reforma pela via dos embargos de declaração.

(...)”

A decisão embargada, por sua vez, fora proferida nos seguintes termos (:

“(...) Os cálculos da contadoria judicial (ID 340949714) apontaram o valor devido de R$ 189.953,01 para 12/2021, do que discordaram os credores, tendo em vista que a contadoria apurou a média de 88,33 pontos a partir de maio de 2012. Entendem que o período que se inicia em maio de 2012, de acordo com a lei, compreende a média de 50 meses com 100 pontos, perfazendo um total de 5000 pontos e 10 meses com 50 pontos, totalizando 500 pontos.

Assim, segundo os credores, a média de pontos a ser aplicada a partir de maio/2012 é obtida pela divisão dos 5.500 pontos pelo número de meses em 5 anos (60 meses), o que resulta em 91,667 pontos.

SUSPENSÃO DO FEITO

Requereu o devedor a concessão do efeito suspensivo à impugnação, o que, adianto, não se pode admitir para o caso em tela.

Para a concessão de efeito suspensivo, o art. 525, §6o, do CPC, exige o preenchimento de dois requisitos: 1) fundamentos relevantes; 2) o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Conforme fundamentação que segue, a impugnação não comporta deferimento. Ademais, não restou demonstrado o risco de grave dano ou difícil e incerta reparação.

Assim, não concedo o efeito suspensivo à impugnação.

OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS TEMAS 664 E 983 DO STF E SÚMULA VINCULANTE No 20

Os Temas 664 e 983 e Súmula Vinculante no 20 do STF dizem respeito a gratificações de categorias diversas do INCRA, que são regidas por outras leis.

Desse modo, mencionados precedentes não são aplicáveis ao caso concreto, prevalecendo, portanto, a coisa julgada na ação civil pública no 0022352-43.2012.403.6100.

PONTUAÇÃO E ENQUADRAMENTO NA PREVISÃO DO ARTIGO 22, §1o, INCISO I, DA LEI No 11.090/2005

Conforme consta do processo, a sentença proferida na ação civil pública no 0022352-43.2012.403.6100 conferiu aos aposentados/pensionistas do INCRA a GDARA correspondente a 100 pontos somente para o período de 03/2008 a 04/2012.

O acórdão deu parcial provimento à apelação das partes nos seguintes termos:

"Apelação da Autora parcialmente provida, para que, no cômputo do valor a ser pago em relação ao período posterior a abril de 2012, a título de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), seja observado o disposto no art. 22, § 1o, I, da Lei 11.090/05, considerando-se, no cálculo, o pagamento da gratificação no valor correspondente a 100 (cem) pontos para o período relativo a março de 2008 a abril de 2012; e reexame necessário e apelação do INCRA parcialmente providos, para que a extensão da GDARA, no valor correspondente a 100 (cem pontos), para o período de março de 2008 a abril de 2012, seja concedida apenas aos servidores aposentados e pensionistas do INCRA que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, abrangendo também aqueles que se aposentaram após a referida emenda, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o, da EC 47/2005. Mantida, no mais, a sentença recorrida".

Agora, controvertem as partes sobre a forma de cálculo dos pontos. Sustenta a parte exequente que o período de apuração deve ser de 03/2008 até 02/2013 e a pontuação de 91,667, conforme média obtida nos termos do art. 22, § 1°, I, da Lei no 11.090/2005, que deve ser utilizada.

O INCRA alegou que a servidora não se enquadra na previsão do artigo 22, §1o, inciso I, da Lei no 11.090/2005, pois nenhum servidor aposentado teria recebido a GDARA por período igual ou superior a 60 meses de atividade. Entende que os substituídos que tiveram a aposentadoria ou pensão concedidos até o dia anterior ao da vigência da Lei passaram a receber o valor correspondente a 30 pontos. E, aos que tiveram a aposentadoria ou pensão concedidos após a vigência da Lei, mas que perceberam a gratificação por período inferior a 60 meses, também passaram a receber o valor correspondente a 30 pontos.

Não tem razão o INCRA.

O artigo 22, §1o, inciso I, da Lei no 11.090/2005, não prevê que o período de 60 meses seja necessariamente de atividade.

Os documentos demonstram que a exequente se aposentou em 31/01/1991 (ID 322222181), sendo que as fichas financeiras demonstram que recebeu a GDARA por mais de 60 meses (ID 142211859), enquadrando-se, portanto, na previsão do artigo 22, §1o, inciso I, da Lei no 11.090/2005. Nesse sentido, o E. TRF3:

(...)

Já a contadoria judicial, em que pese tenha considerado a média dos 60 meses (ID 351552519 - Pág. 1), aplicou a pontuação de 33 para o período de 05/2007 a 02/2008. Por esse motivo, para os períodos de 05/2007 a 04/2012, a contadoria aplicou a média de 88,33 pontos e não os 91,667 que a parte exequente alega fazer jus por considerar período de 03/2008 até 02/2013.

Verifico que, no acórdão transitado em julgado (ID 242813486 - Pág. 31), determinou-se "no cômputo do valor a ser pago em relação ao período posterior a abril de 2012, a título de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), seja observado o disposto no art. 22, § 1o, I, da Lei 11.090/05”.

Dispunha a redação do art. 22 da Lei no 11.090/2005 vigente no período de 05/2007 a 02/2008 o seguinte:

Art. 22. A GDARA integrará os proventos da aposentadoria e das pensões, de acordo com: I - a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou II - o valor correspondente a 30 (trinta) pontos, quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses. Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões instituídas até o dia anterior ao da vigência desta Lei aplica-se o disposto no inciso II do caput deste artigo.

Com efeito, verifico que a beneficiária recebeu, no período de 05/2007 a 02/2008, o valor de R$ 477,60, a título de GDARA (ID 242813770), valor esse que correspondia a 30 pontos (R$ 477,60 = 30 pontos x R$ 15,92, conforme anexo V, Lei no 11.090/2005). Assim, tem razão a contadoria, não sendo aplicável o raciocínio sustentado pela parte exequente de que o período de apuração da média é o de 03/2008 até 02/2013.

Ressalte-se que não há no título exequendo qualquer menção ao início da apuração, sendo certo que a apuração sempre deve considerar os 60 meses anteriores ao pagamento.

Ademais, como a aplicação dos 30 pontos se coaduna com a previsão do inciso II do art. 22 da Lei no 11.090/2005, com redação vigente à época, pois, para o período, a beneficiária ainda não tinha completado os 60 meses de recebimento da gratificação, os cálculos da contadoria (ID 340949714) estão em harmonia com a coisa julgada e, portanto, devem prevalecer, resultando na aplicação, para o período posterior a 04/2012, a média de 88,33 pontos.

DELIBERAÇÃO

Isto posto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO o cálculo elaborado pela contadoria (ID 340949714), no valor de R$ 189.953,001 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e um centavo) para 01/12/2021.

Os valores deverão ser atualizados, na forma do título judicial transitado em julgado, até a data do efetivo pagamento.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do INCRA ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a diferença de valores inicialmente cobrados e o valor final homologado (art. 85, §§1o e 3o, I, do Código de Processo Civil).

(...) ” (sem destaques no original)

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada está em desconformidade com o título executivo judicial, com a legislação de regência (Lei no 11.090/2005) e com o entendimento pacífico do STJ e do TRF da 3a. Região. Argumenta que na realidade não houve implantação da diferença reconhecida judicialmente: o juízo do primeiro grau incorreu em equívoco ao confundir a mera permanência da rubrica antiga com o cumprimento da obrigação decorrente da condenação coletiva. Além disso, a decisão confunde a discussão sobre proporcionalidade da aposentadoria com o cálculo da média de pontos: enquanto a média decorre diretamente do título executivo, a proporcionalidade é um redutor que não integra a disciplina legal da GDARA, jamais previsto na lei instituidora (Lei no 11.090/2005) e, portanto, inaplicável ao cálculo da gratificação. Sustenta que a tentativa de reduzir a gratificação na mesma proporção da aposentadoria afronta o art. 40, § 8o, da CF e viola a coisa julgada, pois a redução não foi debatida na Ação Civil Pública, estando acobertada pela preclusão. Além disso, o título executivo judicial não faz distinção entre aposentados integrais e proporcionais, o que impede tal discussão em sede de cumprimento de sentença. Por fim, sustenta que os patronos da exequente possuem direito aos honorários advocatícios relativos ao cumprimento individual de sentença.

Foi proferida decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de evidência apenas com o fim de fixar honorários em favor da parte exequente.

Foram apresentadas contrarrazões.

Memoriais apresentados pela agravante.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de concessão de tutela.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“O cumprimento de sentença por quantia certa está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 475-L e no art. 741 do revogado Código de Processo Civil de 1973, correspondentes ao continho no art. 525 da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

Instaurada divergência em relação ao quantitativo no cumprimento de sentença por quantia certa, o juízo competente poderá ser auxiliado por sua respectiva contadoria judicial, quando então poderão ser utilizadas as orientações consolidadas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, sempre respeitado o conteúdo da coisa julgada.

Por certo, como órgão auxiliar do juízo e integrante do serviço público, é presumível que a contadoria judicial desfrute da confiança do juízo, não obstante o mesmo possa rejeitar os cálculos oferecidos por esse órgão para, escorado na livre convicção motivada, julgar o feito com a fundamentação compatível com a independência e a imparcialidade que imperam nos pronunciamentos judiciais.

Ressalte-se que a conta apresentada pela Contadoria Judicial, órgão imparcial e equidistante das partes, é dotada de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta C. 2a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. 1. Hipótese em que os cálculos efetuados pela Contadoria do Juízo tiveram por base documentos juntados pela própria CEF. 2. Contadoria que, como órgão auxiliar do juízo, é dotada de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, facultando-se ao Juiz, em hipóteses de divergência entre as contas apresentadas pelas partes litigantes, a adoção do laudo produzido pelo "expert" judicial, cujas contas gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. 3. Agravo desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 461913 ..SIGLA_CLASSE: AI 0038488-19.2011.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: 201103000384880 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2011.03.00.038488-0, ..RELATORC:, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2019 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. I - A Contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de seus cálculos elaborados. Desse modo, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial. II - Agravo de instrumento desprovido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5009724-25.2017.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 2a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/07/2019 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Indo adiante, por força da racionalidade do devido processo legal e de múltiplas previsões normativas (tanto na vigência do CPC/1973 quanto na do CPC/2015), os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos por quem deu causa à lide e à intervenção judicial (causalidade) e, por isso, haverá nova fixação no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se instaurada outra lide nessa fase processual, imputados na extensão da sucumbência.

Essa regra geral é coerente com o trabalho advocatício exigido em cada etapa do processo, bem como com o direito positivo (notadamente a Lei no 8.906/1994 e o CPC/2015) e com teses firmadas no sistema de precedentes (especialmente a Súmula Vinculante 47, o Tema/STF 18, e os Temas/STJ 409, 410 e 637). A meu ver, esse critério deve ser aplicado independentemente do instrumento processual pelo qual o magistrado soluciona a controvérsia instaurada no cumprimento da coisa julgada (sentença ou decisão interlocutória), sendo irrelevante se a pretensão formulada depende da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (ambas condicionadas à provocação judicial), ou se diz respeito a cumprimento individual de sentença coletiva.

Ademais, a impossibilidade de pagamento voluntário por parte do erário afasta o art. 523 do CPC/2015 e dá ensejo à incidência da regra específica do art. 534 do mesmo código, impedindo a aplicação do decidido pelo STJ no Tema 407 (de 01/08/2011) e na Súmula 517 (“São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'.”). Mas o tratamento diferenciado do ente estatal é compatível com o firmado pelo mesmo tribunal extremo, em 01/08/2011, no Tema 409 (“Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”) e no Tema 410 (“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”), orientados pelo critério da causalidade e pelo art. 85 e art. 86 da lei processual.

Por isso, particularmente vejo superadas a Súmula 519 (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”) e a Tese no Tema 408 (de 01/08/2011, “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”), ambos do STJ, mesmo que a solução da controvérsia se faça por decisão interlocutória (que não põe fim a essa fase processual), porque os §§1o e 7o, do art. 85 do CPC/2015 impõem honorários advocatícios no cumprimento de sentença se não prevalecer o argumento apresentado pela Fazenda Pública.

E se a Fazenda Pública sequer impugna o cumprimento de sentença, não há acréscimo de trabalho advocatício que justifique novos honorários nessa fase, como consignado expressamente no art. 85, §7o do CPC/2015 acerca da resistência à expedição de precatório. Também se não impugnado o cumprimento de sentença a ser satisfeito por RPV, não caberia mais honorários sucumbenciais a serem pagos pela Fazenda (igualmente pela causalidade e implicitamente pelo art. 85, §7o do CPC/2015), superando as conclusões do E.STF no RE 420816 (decidido em 29/09/2004 por conta do art. 1o-D da L. 9.494/1997, na redação dada pela MP no 2.180-35/2001 e do art. 100, §3o da Constituição).

A inexistência de resistência fazendária não gera trabalho advocatício adicional no cumprimento individual de sentença coletiva não impugnada pela Fazenda, mesmo que ações coletivas formem subsistema processual com padrões próprios. Essa conclusão concilia o art. 85, §7o do CPC/2015 com parte da Súmula/STJ 345 (“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 (elaborado em 20/06/2018, “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” ).

Contudo, meu entendimento coincidia parcialmente com a orientação jurisprudencial dominante. Reconheço que, mesmo na vigência do CPC/2015, a Súmula 519 e a Tese firmada no Tema 408 estão sendo correntemente aplicadas em se tratando de obrigação de pagar quantia certa decorrente de título judicial, de modo que não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. Exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt no REsp n. 1.928.472/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no REsp 1.668.737/SC, de Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 1o/6/2020, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1886103/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 10/05/2021, DJe 20/05/2021); e REsp 1.859.220/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 2/6/2020, DJe 23/6/2020.

Acrescente-se que o STJ analisou a seguinte controvérsia no Tema 1190: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV." Nesse Tema 1.190/STJ (julgado em 20/06/2024, foi fixada a seguinte tese: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV”. Houve, no entanto, modulação de efeitos, no sentido de que a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. A publicação ocorreu em 01/07/2024.

Necessário, contudo, pontuar que a alteração do entendimento levada a efeito no Tema referido não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva. A questão controvertida submetida a julgamento não cuidou de cumprimento individual de coisa julgada coletiva, não havendo qualquer ressalva nesse sentido nas razões que levaram à fixação do Tema 1190/STJ. O entendimento fundamentou-se, em síntese, na impossibilidade de pagamento voluntário pela Fazenda Pública: a única conduta que o Estado poderia adotar, em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial, seria deixar de impugná-lo e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Considerou-se não ser razoável que o particular que pague voluntariamente a obrigação fique isento do pagamento de honorários sucumbenciais, mas o Poder Público, reconhecendo a dívida e pagando-a também no prazo legal, tenha de suportar esse ônus. Registrou-se, ainda, mais uma incongruência lógica: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido, mas se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida.

Ademais, registre-se que a ação coletiva gera o que se denomina "coisa julgada genérica" por abranger substituídos que, às vezes, sequer não determinados no ajuizamento do feito de conhecimento (p. ex., quando proposta por sindicato), de modo a inviabilizar o an debeatur e o quantum debeatur, vale dizer, não há estimativa do proveito econômico ab initio, o que se torna possível apenas em cumprimento individual da sentença coletiva.

Assim, com a distinção do Tema 1190/STJ em vista do presente feito, deve ser aplicada a ratio decidendi firmada no Tema 973/STJ ("O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.").

A despeito do que penso, portanto, são devidos honorários no caso de cumprimento individual de sentença coletiva mesmo que não impugnada e promovida em litisconsórcio, conforme orientação do STJ na Súmula 345 (“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e no Tema 973 (“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”), que tem reiteradamente assim se posicionado, como ilustro: AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AREsp 1.236.023/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 07/05/2018; AREsp 1.094.350/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 02/05/2018; AREsp 1.140.023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 24/04/2018; Resp 1807776; Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 05/11/2019; e AgInt no AREsp 1251443, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. 29/05/2019.

Tratando-se de RPV cuja execução não foi impugnada pela Fazenda Pública (exceto em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva), não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais (Tema 1190). Houve, no entanto, modulação de efeitos, no sentido de que a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. A publicação ocorreu em 01/07/2024.

Em suma, a fixação de novos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública deve observar as seguintes regras: a) havendo concordância (explícita ou implícita) com a cobrança, não haverá honorários (art. 85, §7o, do CPC/2015), mas, mesmo sem impugnação: a1) é devida a verba honorária sucumbencial em cumprimento individual de sentença coletiva (Súmula 345 e Tema 973, ambos do STJ); a2) , é devida a verba honorária sucumbencial em se tratando de expedição de RPV (exceto em caso de renúncia ao excedente da condenação para enquadramento nessa via), desde que o cumprimento de sentença tenha se iniciado até a publicação do acórdão do Tema 1.190/STJ (01/07/2024); a3) não é devida a verba honorária sucumbencial quanto aos cumprimentos de sentençainiciados a partir de 01/07/2024 (não derivados de ação coletiva), ainda que o crédito esteja submetido a a RPV; b) no caso de impugnação, a verba sucumbencial: b1) será fixada em favor da Fazenda no caso de procedência integral de sua resistência (Tema 409/STJ); b2) será imposta na proporção da sucumbência de cada parte no caso de parcial acolhimento da impugnação (art. 86 do CPC/2015, e Tema 410/STJ; c) não será devida pelo ente estatal se integralmente rejeitada (Súmula 519 e Tema 408, ambos do STJ).

Uma vez reconhecida a exigência de nova verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença, são aplicadas as disposições do art. 85, §3o do CPC/2015, observados os critérios do Tema 1076/STJ), mas no caso de cumprimento individual de sentença coletiva e de RPV (já que os honorários são devidos mesmo que sem impugnação), a base de cálculo em favor do exequente será o valor apurado nessa fase, sem prejuízo da fixação em favor do erário no caso de excesso.

Contudo, a soma das verbas honorárias em fase de conhecimento (incluída a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015) e a fixada em fase de cumprimento de sentença não poderá exceder aos limites quantitativos máximos fixados pelo §3o desse mesmo art. 85 da lei processual, sob pena de excessiva cumulação, na mesma linha firmada pelo STJ em julgados cuidando do mesmo processo (p. ex., AgInt nos EDcl no AREsp 1280995, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/02/2019) ou de ações conexas (Tema 587). Esse limite máximo deve ter como parâmetro o montante da condenação utilizado no cumprimento de sentença (rateado entre os substituídos em se tratando de ação coletiva).

O caso em discussão refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 0022352-43.2012.4.03.6100, ajuizada pela Associação dos Servidores do INCRA (ASSINCRA/SP) em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A sentença proferida na referida ACP julgou parcialmente procedentes os pedidos para estender a gratificação GDARA aos servidores aposentados e pensionistas do INCRA, no valor correspondente a 100 (cem pontos), para o período de março/2008 a abril/2012, e, em consequência, condenar a autarquia federal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134, de 21/12/2020, do Conselho da Justiça Federal.

Esta Corte reformou parcialmente o julgado, para estabelecer que a partir de abril de 2012, a incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA) aos proventos e aposentadoria ou às pensões observe o disposto no art. 22, da Lei 11.090/05, devendo ser contabilizado, no cálculo, o valor correspondente a 100 (cem pontos), para o período de março/2008 e a abril/2012, e para determinar que a extensão da GDARA, no valor correspondente a 100 (cem pontos), para o período de março/2008 a abril/2012, seja concedida apenas aos servidores aposentados e pensionistas do INCRA que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, abrangendo também aqueles que se aposentaram após a referida emenda, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o, da EC 47/2005.

No caso dos autos, a agravante ingressou no INCRA em 09/05/1966 e se aposentou em 31/01/1991.

A jurisprudência desta Corte considera que os servidores que já estavam aposentados à data de sua criação (pela MP n. 216, de 23/09/2004) receberam a GDARA por mais de 60 (sessenta) meses, sendo, porém, impossível que tenham percebido a verba durante a atividade, enquadrando-se no §1o, inc. I, do art. 22 da Lei n. 11.090/2005.

Sobre o assunto, vale conferir o entendimento dessa Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCRA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA (GDARA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CRITÉRIOS. ART. 22, §1o I, LEI No 11.090/2005. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou fossem incluídos nos cálculos das diferenças devidas a título de gratificação de desempenho, aquelas compreendidas entre maio de 2012 a julho de 2021.

2. À consideração de que a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA) foi instituída pela medida provisória no 216, de 23/9/2004, convertida na Lei no 11.090/2005, é evidente que a média prevista no artigo 22, §1o, inciso I, não abrange apenas os valores já recebidos antes da edição da lei ou recebidos na atividade, como pretende a agravante, pois seria impossível uma gratificação criada em 2004 ter sido recebida pelo servidor cinco anos antes de sua própria criação. O artigo 22, caput e parágrafos, da Lei no 11.090/2005 tem caráter prospectivo.

3. O ora agravado teve a aposentadoria instituída em 08/11/2000 (ID 168409598 – Pág. 148, ACPiv no 0022352-43.2012.4.03.6100) e, desde que implementada, foi contemplado com o pagamento da GDARA, tendo-a recebido por mais de 60 meses. Portanto, se enquadra na previsão do artigo 22, §1o, I, da Lei no 11.090/05.

4. Os Temas 664 e 983 e a Súmula Vinculante no 20 do Colendo Superior Tribunal Federal tratam, na verdade, sobre o termo inicial para pagamento diferenciado de gratificação de desempenho a servidores ativos e inativos, em nada repercutindo na exigibilidade do título executivo em que reconhecido direito à incorporação da GDARA aos proventos ou às pensões a partir de abril de 2012 conforme artigo 22 da Lei no 11.090/2005.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.”

(TRF3. AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5012884-48.2023.4.03.0000. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS. Data do Julgamento: 29/02/2024. Data da Publicação/Fonte: DJEN DATA: 05/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA-GDARA. MARCO TEMPORAL. PORTARIAS INCRA/P No 556/2005 E INCRA/DA No 145/2012. PRO LABORE FACIENDO. MP No 431/2008 E LEI No 11.748/2008. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO. - A agravante objetiva a reforma da decisão que rejeitou a impugnação do ora agravante no tocante ao reconhecimento da perda do caráter geral da gratificação discutida nos autos a partir de abril de 2012. - Verifica-se que o acórdão executado foi expresso ao determinar que a GDARA, para fins de incorporação aos proventos e aposentadorias ou pensões, é devida após abril de 2012, nos termos que determina o art. 22 da Lei n. 11.090/05. - Além disso, estabeleceu que, no período entre março de 2008 a abril de 2012, deve ser atribuída à gratificação o valor correspondente a 100 (cem) pontos, haja vista que, nesse período, não tinham sido implementadas as avaliações de desempenho determinadas pelo Lei n. 11.090/05. - Logo, o marco temporal de abril de 2012 justifica-se pelo fato de que, em 30/04/2012, foi publicada a Portaria INCRA/DA n. 145, que divulgou os resultados finais da avaliação de desempenho individual e institucional. Nesse panorama, a partir dessa data, a gratificação assumiu o caráter pro labore faciendo. - Desse modo, não procede o pleito do INCRA de que a partir de abril de 2012 não é devido qualquer valor a título de GDARA. - Portanto, não havendo o vício de inexequibilidade no título judicial indicado pelo agravante, -o qual encontra-se em conformidade tanto com o tema n. 664 como com o tema n. 983, ambos do STF-, o cumprimento de sentença deve seguir nos termos estabelecidos no acórdão executado. - Registre-se, por oportuno, que o cumprimento de sentença não é a via adequada para desconstituir os termos da decisão executada, mas, sim, a ação rescisória. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000840-94.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 22/02/2024, DJEN DATA: 04/03/2024)

Contudo, a agravante se equivoca ao entender que a média a ser incorporada a partir de maio/2012 deve ser feita considerando os 100 pontos mensais entre março/2008 e abril/2012 complementados pelos 50 pontos mensais após abril/2012.

Afinal, nos termos do julgado, para o período posterior a maio/2012, deve-se considerar a média dos valores recebidos nos últimos 60 meses, que, no caso dos autos, é de 88,33 pontos da GDARA, nos termos do art. 22, §1o, inc. I, da Lei n. 11.090/05, como corretamente constou da decisão agravada.

Quanto ao pedido referente à implantação do GDARA na folha de pagamento e seu percentual, observo que não integrou a inicial do cumprimento de origem, que dizia respeito somente ao pagamento de valores em atraso. Assim, tal pedido sequer integra o objeto da lide.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários, observo que no caso dos autos, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva lato sensu, em que se reconheceu de maneira genérica o direito dos substituídos.

Considerando que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, revela-se devida a fixação de verba honorária, nos limites mínimos do art. 85, §§3o e 5o do CPC/2015, tendo como base de cálculo a quantia homologada pelo juízo em favor do autor individual, observado o limite máximo do §11 do mesmo art. 85 da lei processual (a ser apurado em primeiro grau).”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas com o fim de fixar honorários em favor da parte exequente, conforme critérios acima especificados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INCRA. GDARA. ART. 22, §1o, I, DA LEI No 11.090/2005. MÉDIA DOS ÚLTIMOS 60 MESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do INCRA, que rejeitou impugnação, homologou cálculos da contadoria no valor de R$ 189.953,01, relativos à GDARA, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor cobrado e o valor homologado.

2. A controvérsia decorre da execução do acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0022352-43.2012.4.03.6100, que reconheceu o direito à GDARA no valor de 100 pontos no período de março/2008 a abril/2012 e determinou, para período posterior, a observância do art. 22 da Lei no 11.090/2005.

3. A agravante sustenta incorreção na média de pontos aplicada a partir de maio/2012, defende a inaplicabilidade de redutor proporcional e requer honorários advocatícios no cumprimento individual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se, para o período posterior a abril/2012, a média da GDARA deve ser calculada com base nos 60 meses anteriores ao pagamento, nos termos do art. 22, §1o, I, da Lei no 11.090/2005, ou segundo a média indicada pela exequente; (ii) saber se é possível rediscutir critérios de implantação da gratificação em folha no âmbito do cumprimento de sentença; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação integralmente acolhida.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento de sentença está adstrito aos limites da coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e do art. 525 do CPC.

6. O título executivo determinou que, para o período posterior a abril/2012, fosse observado o art. 22 da Lei no 11.090/2005, com cálculo da média dos valores recebidos nos últimos 60 meses.

7. Consta dos autos que, no período de 05/2007 a 02/2008, a beneficiária recebeu GDARA correspondente a 30 pontos, nos termos do art. 22, II, da Lei no 11.090/2005, pois ainda não havia completado 60 meses de percepção da gratificação.

8. A contadoria judicial apurou média de 88,33 pontos, considerando os 60 meses anteriores ao pagamento, em conformidade com o título executivo.

9. A conta elaborada pela contadoria, órgão auxiliar do juízo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser adotada quando em consonância com a coisa julgada.

10. Não cabe, em cumprimento de sentença, ampliar o título para adotar período de apuração diverso do determinado ou afastar critérios expressamente previstos na Lei no 11.090/2005.

11. O pedido relativo à implantação da gratificação em folha não integrou o objeto do cumprimento de sentença originário, que se limitou à cobrança de valores pretéritos.

12. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, são devidos honorários advocatícios em favor do exequente, ainda que não haja impugnação acolhida, conforme a Súmula 345 e o Tema 973 do STJ.

13. A fixação deve observar os limites do art. 85, §§3o e 11, do CPC, tendo como base a quantia homologada.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. No cumprimento individual de sentença coletiva, a média da GDARA a ser incorporada após abril de 2012 deve observar o art. 22, §1o, I, da Lei no 11.090/2005, considerando os 60 meses anteriores ao pagamento, em conformidade com o título executivo. 2. É inviável, em cumprimento de sentença, rediscutir critérios não previstos na coisa julgada. 3. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação acolhida, nos termos da Súmula 345 e do Tema 973 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 40, §8o; CPC, art. 85, §§3o, 5o, 7o e 11; CPC, art. 86; CPC, art. 525; Lei no 11.090/2005, art. 22, §1o, I e II; EC no 41/2003; EC no 47/2005, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 0038488-19.2011.4.03.0000, Segunda Turma, j. 10/10/2019; TRF3, AI 5009724-25.2017.4.03.0000, 2a Turma, j. 22/07/2019; TRF3, AI 5012884-48.2023.4.03.0000, Primeira Turma, j. 29/02/2024; TRF3, AI 5000840-94.2023.4.03.0000, 2a Turma, j. 22/02/2024; STJ, Tema 409; STJ, Tema 410; STJ, Tema 973; STJ, Tema 1190; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 587; STJ, Tema 408; STJ, Súmula 345; STJ, Súmula 519; STF, Súmula Vinculante 47; STF, Tema 18; STF, RE 420816.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão